Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-02.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014139-02.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO NUNES PEREIRA - CPF: 025.566.821-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS ROBUSTAS. FATURAS DETALHADAS COM COMPRAS PRESENCIAIS NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (CÁCERES/MT). PAGAMENTOS PARCIAIS DE FATURAS ANTERIORES POR DÉBITO EM CONTA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, CPC).

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTIANO NUNES PEREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência. O Agravante reitera a tese de que jamais solicitou ou utilizou o cartão de crédito final 8012, afirmando que a prova apresentada pelo banco é unilateral e insuficiente para comprovar o vínculo contratual.

2.

O recurso não merece prosperar. Em sede de Agravo Interno, incumbe à parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão monocrática, colacionando fundamentos aptos a modificar o convencimento do julgador. No caso sub examine, o Agravante limita-se a reproduzir as razões já apreciadas, sem trazer qualquer elemento novo.

3.

A controvérsia foi decidida com base em acervo probatório perfunctório e robusto. Embora o autor admita ter fornecido dados apenas para abertura de conta digital, as faturas acostadas (ID 303538423) revelam um padrão de consumo inequivocamente local e pessoal. Foram identificadas transações presenciais em estabelecimentos como "LIMA AUTO ELÉTRICA", "CONVENIÊNCIA TULUIU" e "MERCADO SUPER GIRO", todos situados em Cáceres/MT, domicílio do autor (ID: 303538423).

4.

Ademais, restou comprovada a realização de pagamentos parciais de faturas anteriores mediante débito na conta mantida junto ao banco Agravado, circunstância que sepulta a tese de fraude por terceiro e ratifica a plena ciência e fruição do serviço de crédito. Aplica-se, à espécie, a Súmula no 34 destas Turmas Recursais: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”

5.

Assim, demonstrada a regularidade da dívida e o inadimplemento, a inscrição nos cadastros restritivos configura exercício regular de direito (Art. 188, I, CC), inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável. A manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência é medida impositiva.

6.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática combatida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

7.

Considerando o caráter manifestamente improcedente do recurso, que insiste em tese frontalmente contrariada pela prova documental dos autos, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionada a respectiva cobrança à unanimidade da votação e observada a suspensão da exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3o, CPC).

8.

É como voto.

9.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026